Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738696-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO MARTINS RECORRIDA: EVA ALVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. FRAÇÃO IDEAL. PROTEÇÃO. DIREITO À MORADIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que os requisitos para a concessão da benesse, em regra, devem ser preenchidos pela própria parte que a requer. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento quanto à validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.009/1990 (inteligência do enunciado da Súmula 549/STJ e das teses jurídicas fixadas no Tema 1091/STJ e no Tema 1127/STF). 3. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.099/1990 abarca apenas o fiador, não sendo possível a extensão da regra excepcional a terceiro que sequer figura como devedor na ação de execução, não tendo firmado o contrato na condição de fiador, mas de mero cônjuge anuente. 4. Embora se reconheça que a proteção ao bem de família não ampara o fiador, a proteção conferida à quota-parte do imóvel que pertence à esposa permanece hígida, não podendo ser desconsiderada, sob pena de desvirtuar a própria essência da proteção conferida ao bem de família e à entidade familiar. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora de fração ideal de bem de família somente é possível quando o imóvel puder ser desmembrado para atingir apenas a cota-parte do devedor, mas sem ser descaracterizado, sob pena de ferir a proteção que ampara os demais coproprietários. Precedentes. 6. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que não se amolda à hipótese dos autos. 7. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do Código de Processo Civil, bem como aos enunciados 332 e 549, ambos da Súmula do STJ, ao argumento de ser permitida a penhora de bem do fiador do contrato de locação e de seu cônjuge, ainda que se trate de bem de família. Assevera, ainda, ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, esclarecendo que deve ser observado o princípio da causalidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais em embargos de terceiro. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 56817231). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 56817231). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027